Tribunal: TJDFT
Processo: 0747664-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0747664-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO FERREIRA DELGADO AGRAVADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCO ANTONIO FERREIRA DELGADO contra a decisão (id 53208550), proferida nos autos da Ação Cautelar Antecedente no 0736228-55.2023.8.07.0001, ajuizada em desfavor de GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, que indeferiu o pedido de tutela antecipada que objetivava a imediata retirada indevida do nome do autor com o resultado de pesquisa de imagens e notícias que o vincula a terceira pessoa envolvida em supostos crimes no cenário da política nacional em sistema de busca mantido pela agravada. Por meio do despacho de id 53267907, o recurso foi recebido no efeito meramente devolutivo. Consoante a petição do agravado de id 55659331, verifica-se que foi proferida, em 11/01/2024, sentença de extinção sem julgamento de mérito por ausência dos requisitos para o processamento da ação originária (id 55659334), resultando, assim, na perda superveniente do objeto do presente recurso, que, portanto, resta prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Comunique-se. Intimem-se. Retire-se de pauta. Brasília-DF, 8 de fevereiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora